Tribunal: TJES
Processo: 5007034-98.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007034-98.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEIÇÃO. MULTA EMITIDA PELO PROCON. TARIFA DE ENERGIA. VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DETERMINADA NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados.

2. “A
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

3.
Evidente que o questionamento quanto à cobrança de valor que foge ao padrão de consumo médio do consumidor impõe à concessionária de energia a devida apuração técnica, com a garantia de acompanhamento do consumidor o que, de fato, não há registro de que tenha sido observado, o que dá elementos para o acolhimento da reclamação apresentada ao órgão do consumidor.

4. O valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da parte autora, motivo pelo qual reputo que o redimensionamento aplicado pelo magistrado de primeiro grau, para a quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, é o mais adequado para cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 21 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5007034-98.2022.8.08.0024

Apelante/Apelada:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Apelante/Apelado:

Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo - PROCON/ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo - PROCON/ES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/ES), que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para reduzir o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 32.001.004.19-0022669 para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), condenando ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Em suas razões recursais a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. sustenta, em síntese, que (a) houve extrapolação do PROCON em sua atuação, pois agiu diante de reclamação individual, sendo que seu propósito é representar defesa da coletividade; (b) não houve falha na prestação de serviço, tampouco ato lesivo ao consumidor; (c) ainda que reduzida em primeiro grau, o valor da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) permanece desproporcional.

Em suas razões recursais o PROCON/ES suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o magistrado não justificou o valor reduzido da multa. No mérito, sustenta que (a) a multa foi aplicada diante da constatação de procedência de reclamação de consumidor quanto à cobrança indevida em suas faturas de energia; (b) a dosimetria observou o porte econômico da empresa, vantagem econômica obtida, reincidência e gravidade da conduta; (c) revisar o valor da multa significa invadir o mérito administrativo da decisão, violando a separação de poderes; (d) a sanção observa adequadamente os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo – PROCON/ES pelo desprovimento da apelação de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A..

Contrarrazões de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. pelo desprovimento do recurso do PROCON/ES.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Pela correlação de fundamentos e pedidos, procederei à análise conjunta dos recursos.

Preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo

O magistrado dedicou um tópico próprio para tratar da razoabilidade e proporcionalidade da multa, expondo com clareza suas razões, inclusive, apontando os parâmetros exigidos pelo art. 57 do CDC, consignando:

“Ora, a multa aplicada pelo Procon deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.

No entanto, embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas, sim, de educar e reprimir eventual reincidência, ela não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Quanto a isso, o artigo 57, da Lei nº 8.078/90 estabelece parâmetros para se fixar o valor da multa administrativa, senão vejamos:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Portanto, de acordo com o artigo legal supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor.

In casu, constato que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, em especial se levarmos em consideração que o processo administrativo teve origem em face de reclamação decorrente de prejuízos da consumidora reclamante, inerente ao faturamento excessivo e indevido em conta de energia elétrica de pequena monta (R$ 252,70).

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda, a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação quanto à redução da multa administrativa.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

A atuação do PROCON, notadamente quanto à competência para aplicação de sanção administrativa, decorre do Poder de Polícia fundado no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, independente do número de consumidores lesados.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA SUBMETIDA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. MULTA PROCON. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não merece conhecimento o recurso sobre matéria aduzida extemporaneamente nos autos em verdadeira inovação recursal. 2. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. 3. Tratando-se de proveito econômico em valor superior a 100 (cem) salários mínimos, a sentença não se subsome à exceção prevista no §3º, inciso III, do art. 496, do CPC/15, sendo impositivo o julgamento da remessa necessária. 4. Na origem, a controvérsia trata de ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo Procon Muncipal.
5. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)
. 6. A despeito de o Procon Municipal deter competência para aplicar multas no âmbito administrativo, cabe ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal, sendo-lhe defeso apenas incursionar no mérito do ato administrativo. 7. Diante da existência de vício na fundamentação da decisão administrativa, não merece reforma a sentença que declarou a nulidade do procedimento administrativo sancionador. 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar a Remessa Necessária e confirmar a sentença. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024170284368, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022) – G.N.

Por sua vez, conforme já decidiu o c. STJ
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.”
(AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Todavia, é firme a orientação deste TJES, quanto à “
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Primeira Câmara:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180116741, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020)

No caso concreto, apura-se que o Procon de Vitória, em razão de reclamação de consumidor, constatou, por meio do processo administrativo n. 32.001.004.19-0022669, a cobrança de valores sobre a conta de energia elétrica da consumidora reclamante que não condiziam com o padrão de seu consumo, cujas justificativas técnicas da concessionária não ilidiram a reclamação, o que motivou, então, a aplicação de sanção administrativa, no valor correspondente a R$ 42.100,80 (quarenta e dois mil, cem reais e oitenta centavos).

Observo que o consumidor questionou a fatura com vencimento em 20/05/2019, no valor de R$ 252,70 (duzentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), o que foi ponderado pelo magistrado de origem, que consignou que “
ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, em especial se levarmos em consideração que o processo administrativo teve origem em face de reclamação decorrente de prejuízos da consumidora reclamante, inerente ao faturamento excessivo e indevido em conta de energia elétrica de pequena monta (R$ 252,70).”.

Evidente que o questionamento quanto à cobrança de valor que foge ao padrão de consumo médio do consumidor impõe à concessionária de energia a devida apuração técnica, com a garantia de acompanhamento do consumidor o que, de fato, não há registro de que tenha sido observado, o que dá elementos para o acolhimento da reclamação apresentada ao órgão do consumidor.

Em relação à multa imposta, trata-se de sanção que é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Analisando as peculiaridades do caso, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da parte autora, motivo pelo qual reputo que o redimensionamento aplicado pelo magistrado de primeiro grau, para a quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, é o mais adequado para cumprir a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

A propósito, tal montante encontra ressonância em precedentes semelhantes deste TJES, confira-se:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - QUANTUM CORRETAMENTE REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – TARIFAS BANCÁRIAS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 – A cobrança perpetrada pela instituição financeira em desfavor da parte consumidora a título de “emolumentos de registros” se revelou abusiva, porquanto não se encontra nos autos prova capaz de demonstrar a efetiva prestação desse serviço. 2 – No que tange às “despesas da prestação de serviços”, também cobrada no contrato em debate, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que há “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado”. (Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP), inexistindo também, na hipótese, comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme análise do contrato acostado às fls. 46/50. 3 - Ao revés do alegado pela instituição bancária, a jurisprudência desta Corte, em caso análogo ao presente, já manteve a multa fixada em patamar equivalente ao arbitrado na origem, não havendo que se falar na sua redução. 4 - Quanto ao recurso interposto pelo Município de Vitória, defendendo a ilegalidade da “tarifa de cadastro”, ressalta-se que restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida intacta a conclusão do magistrado a quo pela licitude da tarifa, o que impôs a redução proporcional da multa imposta em 1/3 (um terço) do valor original,
decaindo do patamar de R$ 57.272,93 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos) para o montante de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).
5 - Excetuando a punição pela cobrança da “tarifa de cadastro”, considerada lícita nesta demanda, quadra destacar que a decisão administrativa restou devidamente fundamentada, sendo nela consignado que a instituição financeira cobrou indevidamente da consumidora, tarifas relacionadas a “despesas da prestação de serviços” e “emolumentos de registros”, refletindo a penalidade ajustada nesta demanda os três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 6 - Recursos desprovidos. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006911-93.2019.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/May/2024)

Ademais disso, registro que
“Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Com base em tais fundamentos,
conheço de ambos os recursos de apelação e nego-lhes provimento
, majorando para 12% (doze por cento) o percentual fixado a título de honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão

21.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.